Tribunal: TJMT
Processo: 1009278-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009278-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 707.460.411-95 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE: LUANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA - ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE PESSOA MENOR DE 12 ANOS –

NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE NÃO DENOTAM A DEPENDÊNCIA DA CRIANÇA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - DENEGADA A ORDEM.

Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, correta a decisão que fundamenta a necessidade da custódia cautelar para salvaguardar a ordem pública quando apreendido elevada quantidade de drogas divididas em diversos tipos de porções e armazenamentos, dinheiro, confessando a paciente o malsão.

Competindo ao paciente a comprovação da dependência de filho menor de 12 anos, fica afastado o benefício da prisão domiciliar nos casos em que a prova não foi produzida, em especial pelo fato de que a questão sequer foi submetida ao juízo de origem.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: LUANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, contra ato que argui ilegal perpetrado nos autos de Prisão em Flagrante n° 1001312-92.2021.8.11.0028- Juízo da Vara Única da comarca de Poconé.

O impetrante relata que a paciente encontra segregada cautelarmente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Sustenta, no entanto, que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, inclusive porque ela sofreu um acidente automobilístico recentemente e ainda estaria em recuperação, além de ser primária, possuir endereço certo e ter filhos que dela dependem, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Alternativamente, afirmou que ela
suporta coação ilegal porque é mãe de quatro crianças com menos de 10 anos de idade,
uma delas com pouco mais de 2 anos e que ainda estaria sendo amamentado pela paciente, motivo pelo qual é cabível a sua prisão na própria residência, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogada a prisão preventiva da beneficiária ou, alternativamente, que seja concedida a prisão domiciliar.

O pleito liminar foi indeferido em plantão judicial no id.

88802992.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora, no id. 89133954.

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora, Dr. Ana Cristina Bardusco Silva, é pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa da Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da ordem vindicada.

Analisando a documentação que acompanhou o presente habeas corpus, em especial, do Boletim de Ocorrências, nota de culpa denota-se que a Paciente é acusada de incorrer na prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343./2006, já que foi encontrado na residência em que reside com o coacusado,
97 (noventa e sete) porções

de pasta-base de cocaína, R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais), e petrechos para embalo da droga.

Segundo assertiva dos autos, na data dos fatos os policiais militares realizavam rondas no bairro avistaram um homem parado em frente à residência da paciente em atitude suspeita, quando ela se aproximou e lhe entregou um objeto; abordado pela polícia com o homem foi apreendido 02 porções de pasta-base de cocaína. Em ato contínuo abordaram a paciente que lhes informou que estaria comercializando entorpecente e em sua residência foi apreendida uma fralda embrulhando uma meia com a quantia em dinheiro e 97 porções de pasta-base de cocaína.

Assim, diversamente do alegado pela defesa, a prisão preventiva não está baseada na gravidade abstrata da conduta e, sim em fortes indícios de
materialidade
e
autoria confessa
, consubstanciado, sobretudo na apreensão de drogas em diversos locais na residência buscada.

Destarte, considerando a existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, pela conduta delitiva da traficância, conforme bem consignou o Juízo monocrático:

[...]
Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que a custodiada
estava em grande posse de grande quantidade de entorpecente
quais seja
99 (noventa e nove) trouxinha constata preliminar como sendo POSITIVO para PASTA BASE DE COCAINA.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Verifica-se que, no caso em análise, o autuado fora preso em um ponto de tráfico de drogas com grande quantidade de substancia entorpecente, tendo
durante a abordagem confessado aos policiais que fizeram sua prisão que comercializa drogas
, demonstrando indício mínimo de autoria.

Registre-se que a prisão para a
garantia da ordem pública
não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave e o comparado a hediondo.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas. (...)

É de se mencionar que
boa parte da droga estava acondicionada em papelotes
forma compatível com aqueles que realizam o tráfico de drogas, a considerar que estava
escondida também na residência da autuada e enrolado em uma fralda
.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal...”.

Assim, vê-se que o magistrado fundamentou a prisão da paciente na presença da materialidade, autoria delitiva e grande quantidade de droga apreendia de elevada nocividade, situações compatíveis com a necessidade do acautelamento da ordem pública.

Apesar da defesa alegar ser a paciente mãe de 04 crianças menores de 12 anos, como bem enfatizou o magistrado em suas informações, nenhuma certidão de nascimento foi juntada nos autos de origem para que se pudesse pronunciar o juízo, e, não houve comprovação de que a paciente participe nos cuidados e criação dos menores.

É certo que a mulher presa cautelarmente que tenha filhos menores de 12 (doze) anos, pode ter o benefício da prisão domiciliar, porém esse “poder” não é imperativo e exige o preenchimento de requisitos.

O interessado não deixa cristalina a existência e a imprescindibilidade da paciente ao lado dos filhos, não reluzindo, ao menos por ora, a necessidade da presença da mãe (paciente) no sustento e criação dos filhos menores.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – ACOLHIMENTO – CASO CONCRETO QUE INDICA A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CRIME GRAVE PRATICADO – TRAFICÂNCIA REALIZADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA, QUE, INCLUSIVE, JÁ ENCONTRAVA-SE EM PRISÃO DOMICILIAR PELA PRÁTICA DE OUTRO FATO DELITUOSO DE MESMA NATUREZA – CRIANÇAS QUE ESTÃO AMPARADAS POR OUTROS FAMILIARES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEMONSTRADA NESTE FEITO – NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PROVIDO. Conquanto o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos de idade, resta evidente que a medida, no vertente caso, não se mostra adequada, haja vista que a residência da recorrida era utilizada para a traficância, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, demonstrando ser um ambiente prejudicial inclusive para seus filhos, em especial o recém-nascido, que está sendo submetido a essa convivência perniciosa. Além disso, levando-se em conta que as crianças estão amparadas por outros familiares, não resta comprovada, destarte, a imprescindibilidade da recorrida no lar. Recurso provido.” (TJMT, RSE 132135/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal,
visa resguardar e garantir o interesse do menor
, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, ainda mais quando
sequer houve enfrentamento da questão de forma expressa pelo juízo de origem
.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021